Tribunal: TJES
Processo: 5004863-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004863-80.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGDO:
FLAVIO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. TEMA REPETITIVO Nº 1.040. RECURSO PROVIDO.

1. Não se discute a possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da medida liminar, não havendo espaço para se falar em extemporaneidade, prematuridade ou, até mesmo, na necessidade de desentranhamento da peça, sob pena de irmos de encontro com o atual contexto da evolução da ciência processual.

2. Deveras, interpretando a pretensão recursal, verifica-se que o ponto nodal da irresignação diz respeito ao momento da análise da contestação, para o qual deverá ser observada a tese firmada pelo c. STJ por ocasião do Tema Repetitivo nº 1.040:
“n
a ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”
,
de modo que o prazo para a apresentação da resposta será aquele estatuído pelo
art. 3º, § 3º, do aludido texto legal, assim redigido:
“
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”
.

3. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004863-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: FLAVIO FRANCISCO DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004863-80.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGDO:
FLAVIO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
objetivando rever a decisão (ID 1609693, p. 46-48 e p. 55-57) por meio da qual o julgador
a quo
, ao deferir a medida liminar de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/69, estabeleceu que o prazo para a apresentação de resposta terá início a partir da juntada do mandado de citação nos autos e não da execução da liminar.

Em seu articulado recursal (ID 1609692, p. 01-06), sustenta o agravante, em apertada síntese, que, na ação de busca e apreensão, a apresentação da contestação deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, assim redigido:
“
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 1653629, p. 01-04).

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 23 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004863-80.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGDO:
FLAVIO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
objetivando rever a decisão (ID 1609693, p. 46-48 e p. 55-57) por meio da qual o julgador
a quo
, ao deferir a medida liminar de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/69, estabeleceu que o prazo para a apresentação de resposta terá início a partir da juntada do mandado de citação nos autos e não da execução da liminar.

Em seu articulado recursal (ID 1609692, p. 01-06), sustenta o agravante, em apertada síntese, que, na ação de busca e apreensão, a apresentação da contestação deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, assim redigido:
“
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”
.

Pois bem. Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada (ID 1609693, p. 46-48):

[...]
restando demonstrados os requisitos necessários para que o autor alcance a medida de urgência ora pleiteada (art. 3° do DL n° 911/69),
DEFIRO
liminarmente a busca e apreensão de um veículo:
MARCA/MODELO: FIAT UNO EVO ATTRACTIVE (COMFOR), ANO 2017/2017, CHASSI: 9BD195A4NH0792493, PLACA: PZC-6228, RENAVAM: 01110824430, cor: PRETA
, que se encontra na posse da parte requerida, e determino seu depósito em local a ser informado pelo banco requerente.

Assim, DETERMINO:

(i) a BUSCA E APREENSÃO de um veículo: MARCA/MODELO: FIAT UNO EVO ATTRACTIVE (COMFOR), ANO 2017/2017, CHASSI: 9BD195A4NH0792493, PLACA: PZC-6228, RENAVAM: 01110824430, cor: PRETA, que se encontra em poder da parte requerida ou de terceiro;

(ii) a ENTREGA dos bens apreendidos à pessoa indicada pelo(s) requerente(s), lavrando-se o respectivo termo, em que deverá o Oficial de Justiça registrar o nome e o telefone do depositário do veículo;

(iii) efetivada a medida liminar, seja a parte requerida intimada/citada: 1) do prazo de 05 (cinco) dias corridos

para pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas) apontada na exordial por meio de depósito judicial vinculado aos autos, não incluídas nesta etapa inicial as verbas de custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixadas apenas quando da prolação de sentença em face da parte sucumbente, sob pena de consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem móvel no patrimônio da parte autora;
2) para, caso queira, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à juntada do mandado aos autos, sob pena de revelia com presunção de veracidade das alegações fáticas da petição inicial.
[...]

Através de decisão proferida em razão da oposição de embargos de declaração, o julgador
a quo
ainda consignou (ID 1609693, p. 55-57):

[...]
Ademais, considerar o prazo de resposta a partir da execução da medida liminar, sem prévia garantia da citação ao requerido – que pode não ocorrer, quando o veículo é buscado e apreendido em local diverso de onde se encontra o demandado –, significaria violação flagrante ao direito de defesa e ao contraditório. O prazo de resposta não se confunde com o prazo de quitação da obrigação de pagar quantia. O artigo 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-lei n.º 911/1969, no tocante ao prazo de resposta, deve ser compreendido em harmonia com o CPC, sob pena de violar premissa fundamental de qualquer processo judicial: garantir que o prazo de resposta se inicia a contar da citação (ciência) da parte aos termos da pretensão, sem prejuízo do cumprimento da medida da busca e apreensão e fluência do prazo de pagamento da dívida (cinco dias) e consolidação da propriedade em favor do credor em caso de inadimplência. A propósito:
[...]

Não obstante tenha sido indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal através da decisão inicialmente datada de 16/09/2021 (ID 1653629, p. 01-04), válido consignar que desde aquela oportunidade já havia sido destacado que a controvérsia envolvendo a
“p
ossibilidade de apreciação da contestação oferecida antes da execução da liminar de busca e apreensão deferida com base no Decreto-Lei 911/1969”
estava afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.040).

Neste diapasão, o c. STJ, ao apreciar em definitivo a matéria, estabeleceu o seguinte entendimento para os fins repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 1.040/STJ.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ.
3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.
4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados. 5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido. (REsp n. 1.799.367/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 16/9/2021, DJe de 4/11/2021.)

Pontua-se, todavia, que não se discute a possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da medida liminar, não havendo espaço para se falar em extemporaneidade, prematuridade ou, até mesmo, na necessidade de desentranhamento da peça, sob pena de irmos de encontro com o atual contexto da evolução da ciência processual.

Deveras, interpretando a pretensão recursal, penso que o ponto nodal da irresignação diz respeito ao momento da análise da contestação, para o qual deverá ser observada a tese firmada pelo c. STJ por ocasião do Tema Repetitivo nº 1.040.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja aplicada na origem a tese firmada pelo c. STJ por ocasião do Tema Repetitivo nº 1.040, qual seja,
“n
a ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”
, de modo que o prazo para a apresentação da resposta deverá observar o
art. 3º, § 3º, do aludido texto legal, assim redigido:
“
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004863-80.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGDO:
FLAVIO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECRETO-LEI Nº 911/1969. CONTESTAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. TEMA REPETITIVO Nº 1.040. RECURSO PROVIDO.

1. Não se discute a possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da medida liminar, não havendo espaço para se falar em extemporaneidade, prematuridade ou, até mesmo, na necessidade de desentranhamento da peça, sob pena de irmos de encontro com o atual contexto da evolução da ciência processual.

2. Deveras, interpretando a pretensão recursal, verifica-se que o ponto nodal da irresignação diz respeito ao momento da análise da contestação, para o qual deverá ser observada a tese firmada pelo c. STJ por ocasião do Tema Repetitivo nº 1.040:
“n
a ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”
,
de modo que o prazo para a apresentação da resposta será aquele estatuído pelo
art. 3º, § 3º, do aludido texto legal, assim redigido:
“
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”
.

3. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.